Tribunal: CARF
Processo: 36750.002570/2006-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
36750.002570/2006-01
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-007.712 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
P. A. CONFECCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
LANÇAMENTO FISCAL. RESPONSABILIDADE.
A adquirente de fundo de comércio, estabelecimento comercial, industrial ou
profissional que prossegue na exploração da atividade responde pelos tributos
devidos pela sucedida.
MULTAS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI.
TAXA
SELIC.
SÚMULAS CARF No 02. E 04.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
A partir de 1" de abril de 1995. os juros moratórios incidentes sobre débitos
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 04-12.161,
exarado pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande/MS, fl. 143 a 159, que analisou a impugnação apresentada contra a Notificação de
Lançamento de Débito relativa às contribuições sociais dos segurados empregados arrecadadas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36750.002570/2006-01
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36750.002570/2006-01

pelo empregador mediante desconto incidente sobre a remuneração e não integralmente
repassada na época própria à Seguridade Social, DEBCAD 35.859.361-1.
O Relatório Fiscal consta de fl. 44 a 49 e, dentre outras questões, indica que o
lançamento se deu na pessoa do ora recorrente por sua condição de sucessor da empresa Letice
Comercial Ltda, alcançado fatos geradores ocorridos entre setembro de 2002 e janeiro de 2006.
A ciência do lançamento ocorreu em 16 de março de 2006 e, inconformado, o
contribuinte apresentou, tempestivamente, a impugnação de fl. 86 a 98 lastreando a sua defesa
nos seguintes tópicos:
- Nulidade da NFLD – Inexistência de Sucessão – Empresas distintas;
- Nulidade da NFLD – Excesso de Cobrança;
- Nulidade da NFLD – Multa que Afronta as Garantias Constitucionais
- Nulidade da NFLD – Princípio do Solve et Repete - Afronta as Garantias
Constitucionais;
- Da Impossibilidade da Aplicação da Selic para a Correção de Débitos
Tributários.
No julgamento da impugnação, acordaram os membros da 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal em Campo Grande/MS, por unanimidade de votos, em julgar parcialmente
procedente os apelos de defesa, alterando o valor lançado nas competências 09 e 12/2005 e
01/2006, exclusivamente em razão do aproveitamento de recolhimentos confirmados. Os demais
pleitos foram considerados improcedentes.
Ciente do Acórdão da DRJ em 17 de outubro de 2007, conforme AR de fl. 162,
ainda inconformado, o contribuinte juntou o Recurso Voluntário de fl. 165 a 181, em 19 de
novembro de 2007, no qual apresentou as razões que entende justificar a reforma das conclusões
do julgador de 1a Instância, estruturando o recurso nos tópicos abaixo:
- Da Inexistência de Sucessão das Empresas – Impossibilidade da Autoridade
Autuante Descaracterizar a Personalidade Jurídica da Recorrente em Sede de cognição
sumária;
- Do Excesso de Cobrança;
- Da Manutenção da Multa - Impossibilidade – Flagrantes Desrespeito ao
Princípio da Proporcionalidade e Razoabilidade:
- Da Aplicação da Selic para a Correção de Débitos Tributários –
Necessidade de Reforma.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Inicialmente, ressalto que o recurso voluntário foi formulado em 19 de novembro
de 2007, após ciência da Decisão da DRJ ocorrida em 17 de outubro de 2007.
A partir de tais informações, considerando que não se identifica, nos autos ou em
pesquisas na Rede Mundial de Computadores, nenhum evento que pudesse alterar a data de
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36750.002570/2006-01

início da contagem do prazo para apresentação do recurso, 18 de outubro de 2007, bem assim a
do seu término, 16 de novembro de 2007, a manifestação recursal teria ocorrido a destempo, do
que resultaria o seu não conhecimento.
Não obstante, em processo resultante do mesmo procedimento fiscal
(36750.002566/2006-34), no mesmo cenário fático, considerou-se tempestiva a formalização do
recurso voluntário pela própria unidade responsável pela administração do tributo e assim
também foi considerada em julgamento neste Conselho.
Assim, este Relator caminha no mesmo sentido, já que a tempestividade é
condição de admissibilidade que, neste caso, já teria sido avaliada por este Órgão de 2a Instância,
sendo certo que a adoção de caminho diverso ensejaria maiores pesquisas do motivo que levou à
própria unidade da Receita considerar o recurso tempestivo, em particular em razão das
peculiaridades locais, com destaque para um eventual reflexo do dia do Comércio, comemorado
em 17 de outubro.
Portanto, atendidas as demais condições de admissibilidade, conheço do Recurso
Voluntário.
Do Recurso voluntário.
Como se viu acima, os tópicos que estruturam a peça recursal tratam
exclusivamente da questão da impossibilidade de existência de sucessão entre as empresas e de
questões relacionadas ao excesso de cobrança de multa e sua incompatibilidade como os
preceitos legais e constitucionais.
Ocorre que, tal qual ocorreu com a questão da tempestividade, tais argumentos já
foram devidamente tratados no processo no 36750.002566/2006/34, conforme Acórdão 2803-
00.752, de 12 de maio de 2011, em que a 3a Turma Especial da Segunda Seção de Julgamento
decidiu negar provimento ao recurso voluntário, cujas conclusões alcançaram caráter de
definitividade no âmbito administrativo.
Abaixo, transcrevo o voto condutor do citado Acórdão 2803-00.752:
Voto
Conselheiro Amílcar Barca Teixeira Júnior, Relator.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Apesar do grande esforço empreendido pelo contribuinte, não vislumbro
qualquer possibilidade de reformar a decisão ora recorrida.
Na situação vertente, restou mais do evidenciado a ocorrência de sucessão
empresarial conforme descrito no item de número três constante do Relatório Fiscal de
fls. 43 a 48 dos presentes autos, em especial o subitem 3.9, in verbis:
3.9. Resumindo-se os fatos acima.
A - As empresas Letice Comercial Ltda e PA Confecções Lida Me sintuam-se no
mesmo espaço físico sob o mesmo nome fantasia: "Lojas Centauro".
B - Os sócios fazem parte de uma mesma família
C - A empresa PA Confecções Ltda ME foi constituída na mesma localidade da
empresa Letice Comercial Ltda, dando continuidade ao mesmo ramo de atividade
comercial.
D - Os empregados de Letice Comercial Ltda Trabalham, de faio. para PA
Confecções Ltda. ao lado dos empregados desta.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36750.002570/2006-01

Na sucessão de empresas, ainda que feita de maneira indireta, a jurisprudência
tem reconhecido a co-responsabilidade da sucessora pelos débitos fiscais da sucedida,
nos termos do art. 133 do CTN
O art. 133 do CTN dispõe que "a pessoa natural ou jurídica de direito privado
que adquirir de outra, por qualquer titulo, fundo de comércio ou estabelecimento
comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma
ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos,
relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato: I -
integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade;
II - subsidiariamente, com o alienante. se este prosseguir na exploração ou iniciar
dentro de seis meses, a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em
outro ramo de comércio, indústria ou profissão".
Do conjunto fático-probatório, para mim não resta qualquer dúvida da
ocorrência do instituto da sucessão, motivo pelo qual trilho o mesmo pensamento
daqueles que me antecederam na análise dos presentes autos.
No que se refere aos argumentos do contribuinte sobre a ocorrência de
inconstitucionalidade no lançamento levado a efeito pela autoridade administrativa,
adoto os comando insertos na Súmula CARF n° 2, in ver bis:
Súmula CARF ne 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributaria.
De igual modo, o CARF também não poderá se manifestar a respeito da
aplicação ou não da taxa SELIC. consoante dispõe a Súmula CARF ne 4, in verbis.
Súmula CARF n° 4: A partir de 1" de abril de 1995. os juros moratórios
incidentes sobre débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Vê-se, portanto, o acerto da fiscalização, bem como do julgador de primeira
instância administrativa no concernente aos dois institutos referidos pelo contribuinte,
situações que os acompanho na íntegra.
Como se pode observar dos autos, a fiscalização e os julgadores de primeira
instância administrativa cumpriram fielmente suas incumbências, respeitando a
legislação tributária em vigor, bem como os princípios constitucionais referidos pelo
contribuinte. Desse modo, o lançamento está correto e deve ser mantido
Pelo exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário, para no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
E como voto.
(assinado digitalmente)
Amílcar Barca Teixeira Júnior - Relator
Das conclusões dispostas no voto condutor acima transcrito, não houve qualquer
insurgência do contribuinte autuado, que informou no respectivo processo o pagamento do
débito, seguindo-se dos demais procedimentos relacionados à identificação da suficiência do
valor recolhido para extinção total da exigência lançada.
Ocorre que, em relação a um ponto específico da peça recursal, no item excesso
de multa, tal matéria não parece ter sido tratada no Acórdão acima atachado. Razão pela qual
passo a avaliar as alegações recursais.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36750.002570/2006-01

A defesa fez algumas considerações individualizadas na impugnação sobre
competências levantadas pela Fiscalização, em que aponta a inexistência de pendências por conta
de pagamento, ou mesmo diferenças nos cálculos apurados pela fiscalização.
A DRJ avaliou uma a uma tais alegações e acolheu parte delas, alterando o valor
da exigência originária.
O insurgimento recursal é de que o Julgador de 1a Instância apenas afirmou que
faltaram maiores esclarecimentos, enquanto a convicção da defesa é de que os elementos
juntados aos autos já seriam suficientes a tal comprovação.
Entendo que não prosperam as alegações recursais. A DRJ apontou os motivos
que levaram ao não acolhimento dos argumentos da defesa, e estes deveriam ser tratados, da
mesma forma, individualizadamente no recurso voluntário. Há sim informações que permitem
concluir o motivo da decisão recorrida.
A título de exemplo, no primeiro item, foi analisada a alegação da impugnação de
que a competência 13/2002 estaria liquidada pelo pagamento em conjunto com a competência
12/2002. Neste caso, a DRJ apontou que os recolhimento apresentados foram devidamente
considerados e aproveitados pela fiscalização.
Já nos segundo item e nos seguintes, a DRJ considerou que as alterações
pretendidas não podem ser feitas apenas com base em cópias de relatórios, sem suporte em
documentação e livros contábeis capazes de assegurar a exatidão e conferir força probatória aos
citados relatórios.
Assim, considerando que não há insurgimento específico em relação aos motivos
apontados pelo Julgador de 1a Instância, não há ajustes a serem feitos na decisão recorrida.
Portanto, considerando todo o exposto e tendo em vista que as convicções deste
Relator alinham-se às conclusões exaradas no processo no 36750.002566/2006/34, que adoto
como razões de decidir, não identifico motivos para alteração da autuação ou da decisão
recorrida.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram o presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital